Tribunal: TJSP
Processo: 1006363-06.2020.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006363-06.2020.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante DANIELA MARSON FERIANCI, é embargado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006363-06.2020.8.26.0577/50000 - Voto no 76817
2
Emb. Dec. 1006363-06.2020/50000 São José dos Campos 4a VC VOTO 76817
Embgte: Daniela Marson Ferianci.
Embgda: Banco do Brasil S/A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
E
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA DE EIVAS NO ACÓRDÃO. NÍTIDO CARÁTER
INFRINGENTE EVIDENCIADO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
178/183, que, na parte conhecida, deu parcial provimento à apelação
interposta
contra
sentença
que
julgou
procedente
demanda
declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedidos
cumulados de indenização de danos morais e de óbice à cobrança da
dívida em discussão, para declarar que a apelada não é fiadora do
contrato descrito na inicial, determinada sua exclusão definitiva do
processo no 1017924-03.2015.8.26.0577, e condenar o apelante a se
abster de qualquer ato de cobrança, sob pena de multa diária de R$
1.000,00 por ilícito, e ao pagamento de indenização de danos morais
no montante de R$ 9.405,00, com atualização monetária pela Tabela
Prática desta Corte e juros de mora de 1% ao mês a partir da
sentença, além de impor ao réu os ônus da sucumbência, na forma
discriminada no dispositivo da decisão.
Alega a embargante que o acórdão é contraditório,
omisso e contém erro material. Argumenta ser caso de condenação
ao pagamento de indenização de danos morais, porquanto foi
incluída por erro grosseiro no polo passivo de demanda de cobrança.
Entende que o mero fato de ter que pagar honorários advocatícios
contratuais já enseja o dever de indenizar. Invoca os arts. 85, § 2o, e
86, do C.P.C., e afirma que a verba honorária é exclusiva do patrono
da parte, não pode ser dividida entre as partes e deve ser fixada
dentro dos limites legalmente estipulados. Sustenta que foi
vencedora na maior parte dos pedidos formulados. Pede o
recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha
omissão, obscuridade ou contradição, algo que a embargante não
logrou êxito em apontar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006363-06.2020.8.26.0577/50000 - Voto no 76817
3
Cumpre esclarecer que a contradição que rende ensejo
ao acolhimento dos embargos é somente aquela decorrente da
existência de proposições existentes na decisão e que sejam
inconciliáveis entre si (cf. Sérgio Bermudes, "Comentários ao
Código de Processo Civil", Vol. VII, Ed. RT, 2a ed., 1977, p. 225),
algo que a embargante não foi capaz de especificar. Nem poderia,
pois nenhuma assertiva da decisão contraria outra que nela tenha
sido lançada. Saliente-se que “a contradição que autoriza a reforma
pela via dos embargos de declaração é tão-somente aquela que
ocorre entre as proposições e conclusões do próprio julgado, ou
seja, interna, e não entre o que ficou decidido e as teses defendidas
pela embargante.” (EDcl. no AgRg. no Rec. Esp. 984.571/RS, Rel.
Ministro Francisco Falcão, 1a T., julgado em 08.04.2008, DJ
08.05.2008 p. 1).
Também não há qualquer omissão ou erro material no
acórdão embargado. A Turma Julgadora externou de forma clara os
motivos pelos quais entendeu ser caso de dar parcial provimento ao
apelo, na parte conhecida. Com efeito, restou assentado que não é
devida indenização de danos morais na hipótese dos autos,
porquanto não há prova de que a embargante tenha passado por
sofrimento espiritual intenso, ou que tenha tido sua honorabilidade
abalada. É que a mera inclusão da autora no polo passivo da
demanda de cobrança, cuja inicial foi indeferida, não tem esse
condão. No mais, consignou-se que houve recíproca sucumbência,
pelo que “cada parte arcará com metade das custas e despesas
processuais e com honorários advocatícios da parte contrária que
fixo, com fundamento no art. 85, § 8o, do C.P.C., em R$ 800,00
(oitocentos reais), atualizáveis da intimação do presente”, determinação que guarda conformidade com as disposições
processuais correlatas. Era o que bastava.
Assim, forçoso concluir que os presentes embargos
têm, em realidade, nítida feição infringente do julgado, desvendada
pela tentativa da embargante de reverter o resultado do julgamento.
Todavia, o referido efeito infringente visado só é possível em
circunstâncias muito específicas, do que não se cogita na espécie. A
interessada quer transformar os declaratórios não em meio cabível
de integração de possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem
por escopo a modificação do entendimento externado pela Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006363-06.2020.8.26.0577/50000 - Voto no 76817
4
Julgadora a respeito do tema em discussão. Só que os declaratórios
não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator